Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-86.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.

1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante.

2. Com respaldo no princípio da proporcionalidade, os Tribunais Superiores passaram a reconhecer como critério para individualização da pena na primeira fase o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. A teor da súmula 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”, razão pela qual se deixou de promover a substituição da pena, prevista no artigo 44 do CP.

4. Recurso não provido.